Tribunal: TJPA
Processo: 0809365-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809365-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MESSIAS SULLIVAN DA SILVA SOUSA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SANTANDER SEGUROS S/A, GABRIELE ARIANE GALVAO - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE EM ANÁLISE INICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude contratual, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MESSIAS SULLIVAN DA SILVA SOUZA em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. Nº 0800392-31.2020.8.14.0133) movida contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A e GABRIELE ARIANE GALVAO - ME, a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial.

Entendeu o juízo
a quo,
não

restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Defiro a gratuidade processual.

Passo a decidir acerca do pedido de concessão de tutela de urgência considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Quanto ao pedido de suspensão/impedimento de negativação do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito, a questão demanda dilação probatória e cognição exauriente, logo a decisão antecipatória da tutela carrega o perigo de irreversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300, §3º do CPC, e ainda não restou comprovado o perecimento do direito material, eis que a concessão das medidas estaria sob risco de irreversibilidade e antecipação do mérito que será devidamente apurado no decorrer da instrução processual.

Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, por não vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos pelas razões deduzidas acima.

CITE-SE o requerido para apresentar contestação no prazo legal.

O agravante alega, em suas razões, que resta plenamente demonstrado nos autos a fumaça do bom direito, já que pessoa de poucas posses, teve o seu nome, endereço residencial e dados documentais fraudulentamente e indevidamente utilizados para a pactuação de um contrato de financiamento. Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência, com determinação aos requeridos que efetuem a imediata exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Alega que não há risco de irreversibilidade da decisão, pois ao final, se julgada improcedente, o requerido poderá novamente efetuar a restrição.

Em decisão de ID 3745680, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, indeferi a antecipação da tutela recursal.

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 4458293).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 16 de janeiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que negou a tutela de urgência requerida para determinar que os requeridos excluíssem a restrição efetuada em cadastros de inadimplentes referentes ao contrato objeto da lide.

Alega o agravante a ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que nos autos originários, consta dentre os documentos anexados pelo próprio agravante um contrato de operação de crédito direto ao consumidor firmado pelo autor e cuja assinatura se assemelha à assinatura lançada em seu documento de identificação, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória

Assim, em que pese a informação de que o autor seria pessoa de “poucas posses”, não é possível afirmar, neste momento processual, antes da fase instrutória, a existência de indícios de fraude no contrato de financiamento e a consequente probabilidade de seu direito.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a suspensão, neste momento, antes de oportunizada as partes a possibilidade de produzir provas ao crivo do contraditório.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária, poderá a parte agravante reaver os prejuízos por ventura ocorridos.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023